Tribunal: CARF
Processo: 16095.000640/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar tão-somente a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de 2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em depósitos bancários. STF - RE n° 601.314, Tema 225.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO DO PATRONO E COMUNICAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam veiculadas em nomes dos patronos
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento. É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000640/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.323 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
KOJI ONISHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar tão-
somente a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES
E
DOCUMENTOS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser apresentadas
no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a
ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
SIGILO
BANCÁRIO.
ACESSO
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das
instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de
2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em
depósitos bancários. STF - RE n° 601.314, Tema 225.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000640/2010-28
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000640/2010-28

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO DO PATRONO E COMUNICAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO
ORAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF -
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam
veiculadas em nomes dos patronos
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento. É facultado às partes, mediante
solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria
CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na
sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio
indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a
parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar
os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos de acesso indevido aos dados bancários e
de que os extratos bancários se referem a créditos de pessoa jurídica, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000640/2010-28

Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-72.341 (fls.
624/628) – 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício 2008, ano-
calendário 2007.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração, o lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, tendo em vista que o contribuinte,
devidamente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em suas contas-correntes. As circunstâncias e procedimentos realizados
durante a auditoria fiscal encontram-se devidamente explicitados na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do Auto de Infração, fls. 197/199 e no “Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades Fiscais” (TVF), lavrado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
524/527). No TVF esclarece a autoridade lançadora que: a) o interessado recebeu Termo de
Intimação, solicitando comprovar a origem dos valores creditados ou depositados em suas comas
correntes, relacionados no Anexo do referido Termo de Intimação (constituído de 19 folhas); b)
o então fiscalizado também foi intimado a esclarecer se no decorrer do ano calendário de 2007,
para os valores relacionados no Anexo do Termo de Intimação, teriam sido
creditados/depositados valores de terceiros, e cientificado de que em caso positivo, aqueles
valores seriam excluídos da apuração; c) em resposta a tal intimação, o contribuinte informou
que todos os valores creditados/depositados em suas contas correntes seriam de sua titularidade,
não havendo valores de propriedade de terceiros; d) não foram apresentados documentos que
comprovassem a origem dos valores relacionados no anexo do Termo de Intimação recebido em
20/04/2010; e e) tendo em vista que o contribuinte não logrou comprovar a origem dos créditos
ou depósitos efetuados em suas contas bancárias referentes ao ano calendário 2007, os mesmos
foram considerados, por presunção legal, rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 561/574),
onde alega que o procedimento fiscal estaria eivado de vícios e equívocos que comprometeriam
sua validade. Sustenta tal afirmação sob argumento de que: “...os depósitos bancários, como fato
isolado, não autorizam o lançamento de imposto de renda contra quem quer que seja, pois não
configuram fato gerador do imposto. Nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, o
fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza.” Citando doutrina e jurisprudência dos Tribunais,
com destaque para a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), aduz que a
autuação somente seria cabível em face à demonstração concreta de ocorrência do fato gerador.
Sem que seja demonstrada concretamente a existência de auferimento de renda, descaberia o
procedimento fiscal, não procedendo a lavratura de autuação baseada no que classifica como
meros elementos indiciários. Assim, afirma que somente se o Fisco constatar, pelo exame dos
documentos apresentados pelo contribuinte, a existência de rendimentos tributáveis, e sobre os
quais não houve recolhimento do tributo devido, o lançamento se tornaria cabível, sendo encargo
da autoridade lançadora o ônus da prova sobre a origem dos depósitos bancários, não se
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000640/2010-28

concebendo que o contribuinte seja incitado a produzir prova contra si mesmo. Complementa
questionando a validade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, sob argumento de que: “Ora, a lei
ordinária que inverte o ônus probante não pode contrapor-se à norma superior, o CTN- Código
Tributário Nacional, com status de Lei Complementar, por afronta ao sagrado princípio da
hierarquia das leis.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo que tenha sido
intimado a fazê-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 635/651) onde o autuado inova totalmente
sua linha de defesa ao advogar que os extratos bancários analisados no procedimento de
auditoria fiscal se refeririam a créditos de pessoa jurídica, não se tratando de rendimentos de sua
pessoa física. Assim, afirma ter havido a ocorrência de grande erro por ele praticado relativo a
suas contas correntes, que por ignorância, considerou tanto os recursos próprios auferidos na
pessoa física, quanto na pessoa jurídica, de que é sócio. Como ambos são da sua
responsabilidade, achou que poderia, como o fez, depositar indiferentemente os recursos que são
da pessoa jurídica nas suas contas bancárias pessoa física. Esse seria assim o conteúdo da
declaração por ele prestada, de que os valores creditados e depositados nas contas bancárias
seriam de sua exclusiva responsabilidade, sendo os seus próprios rendimentos somente aqueles
regularmente declarados em sua DIRPF do exercício de 2008. Onde estariam devidamente
declarados os rendimentos provenientes da pessoa jurídica de que é titular (Genesis Indústria e
Comércio de Produtos Químicos Ltda - CNPJ 53.542.841/0001-97). Com intuito de
comprovação de tal assertiva, informa que juntamente com o recurso estaria juntando planilha,
contendo demonstrativo dos créditos, das correspondentes notas fiscais, das empresas pertinentes
e os respectivos CNPJ’s, bem como dos valores recebidos, sendo ainda instruído com
documentação pertinente, por amostragem. Tudo com o intuito de se demonstrar que a autuação:
“...foi decorrente de um erro crasso praticado, por ignorância, pela autuada depositando
valores de créditos da pessoa jurídica em sua conta bancária.”
Em continuidade, novamente citando doutrina e jurisprudência, volta a sustentar
que os extratos bancários seriam apenas indícios de omissão de receitas e que a jurisprudência do
poder judiciário sempre afastou, por indevidos, lançamentos respaldados apenas em extratos
bancários. Dessa forma, ainda de acordo com sua afirmações, a autuação somente seria cabível
em face à demonstração concreta de ocorrência do fato gerador, .não procedendo a lavratura de
autuação baseada em meros indícios, cabendo à autoridade fiscal lançadora o ônus de provar a
ocorrência dos indícios. Citando o art. 43 do CTN, afirma que mera aquisição de renda ou
proventos não poderia se caracterizar como fato gerador do IRPF, sendo necessário que dela
resulte acréscimo patrimonial para o contribuinte,. Isso posto, conclui: “Partindo dessa
premissa, é forçoso concluir que numerário depositado em instituição financeira não constitui,
por si só, fato gerador do imposto de renda, porquanto caracteriza mera presunção de
auferimento de renda. E a presunção, em face dos princípios da estrita legalidade, da tipicidade
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000640/2010-28

fechada na conceituação dos tributos e da vedação da integração analógica para a imposição
de tributos não previsto em lei, que regem as relações jurídico-tributárias, não tem lugar no
Direito Tributário.” Volta a citar a Súmula 182 do extinto TRF e o art. 142 do CTN, advogando
que seria da essência de tal artigo o fato de incumbir à autoridade lançadora a prova da
ocorrência do fato gerador e somente tal autoridade poderia reunir as provas de tal fato, sendo tal
procedimento privativo e intransferível, sendo ainda ônus da fiscalização a prova sobre a origem
dos depósitos bancários. Também é novamente questionada a validade do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, sob argumento de que: “...a lei ordinária que inverte o ônus probante não pode
contrapor-se à norma superior, o CTN- Código Tributário Nacional, com status de Lei
Complementar..”
Também inova o autuado ao apresentar em seu recurso argumentos contrários ao
acesso de seus dados bancários pela Administração Tributária, sob argumento de indevida
utilização de extratos financeiros cobertos por sigilo bancário, sem a necessária autorização
judicial, citando julgado do Supremo Tribunal Federal - RE no 389.808-PR. Ao final, requer total
provimento do recurso e cancelamento da exigência tributária, sendo anexados, entre outros, os
seguintes documentos:
- planilha intitulada “Demonstrativo dos créditos atribuídos a pessoa fisíca de
propriedade da pessoa jurídica: Genesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. -
CNPJ 53.542.841/0001-97”, fls. 661/733;
- planilha intitulada “Amostragem de documentos dos créditos atribuídos a pessoa
fisíca de propriedade da pessoa jurídica: Genesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos
Ltda. - CNPJ 53.542.841/0001-97”, fls. 745/752;
- 16a alteração do Contrato Social da pessoa jurídica: Genesis Indústria e
Comércio de Produtos Químicos Ltda; fls. 737/752;
- diversas cópias de notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica: Genesis Indústria e
Comércio de Produtos Químicos Ltda, fls. 753/1119.
Em expediente apresentado extemporaneamente (fls. 1126/1127), datado de
30/07/2017, é solicitada a intimação do patrono do autuado para informação quanto à data e hora
do julgamento do recurso, para efeito de sustentação oral e solicita que as intimações e
publicações lhe sejam exclusivamente remetidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 06/02/2015 (sexta-
feira), conforme Aviso de Recebimento de fl. 633. Tendo sido o recurso protocolizado em
09/03/2015, conforme carimbo do Centro de Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP (fl. 635), considera-se tempestivo.
Os demais pressupostos de admissibilidade serão verificados na sequência.
Novos argumentos e documentos apresentados somente por ocasião do
recurso – Não conhecimento
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000640/2010-28

Conforme relatado, no recurso apresentado o contribuinte inova totalmente sua
linha de defesa ao advogar que os extratos bancários analisados por ocasião do procedimento de
auditoria fiscal se refeririam a créditos de pessoa jurídica, não se tratando de rendimentos de sua
pessoa física. Juntamente com tais argumentos também foram apresentados, somente nesta fase
recursal, o contrato social da pessoa jurídica e diversas cópias de notas fiscais emitidas pela
Genesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Da mesma forma, quanto aos
argumentos relativos ao acesso indevido de seus dados bancários pela Administração Tributária
e indevida utilização de extratos financeiros cobertos por sigilo bancário, sem a necessária
autorização.
Na peça impugnatória não se verifica qualquer tipo de manifestação do autuado
quanto a tais linhas de defesa, revelando-se manifesta inovação somente suscitada por ocasião do
recurso. Conforme o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal federal, a apresentação da impugnação inicia a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, devendo em tal momento ser apresentados todos os argumentos de defesa
em que a então impugnante pretenda se fundar, assim como as provas/documentos em que se
baseiam sua defesa. Portanto, era dever do autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação,
momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito
que entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa.
É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do referido
Decreto no 70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000640/2010-28

§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Conforme o comando do art. 16, § 4o, acima reproduzido a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual. Havendo ressalva somente nas situações expressamente previstas nas alíneas do
mesmo § 4o, hipóteses essas que não se mostram presentes no caso ora sob apreciação. Portanto,
novos argumentos e documentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser
apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de
piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação. Nesses termos,
devem ser considerados preclusos os referidos argumentos, apresentados somente nesta fase
processual, assim como, os documentos somente acostados aos autos por ocasião do recurso,
motivo pelo qual entendo pelo seu não conhecimento.
Não obstante, quanto à suscitada violação do seu sigilo bancário, cumpre
esclarecer que não há qualquer ilegalidade, nulidade ou irregularidade na requisição e obtenção
de documentos bancários pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) junto às
instituições financeiras. Pois para tanto há suporte jurídico na Lei Complementar no 105, de
10 de janeiro de 2001 (regulamentada pelo Decreto 3.724, de 10 de janeiro de 2001) e na Lei no
10.174, de 9 de janeiro de 2001. Tais normas garantem à RFB o direito de acesso e utilização das
informações financeiras para o fim de instaurar procedimento administrativo fiscal tendente a
verificar a existência de crédito tributário e para lançamento de eventual crédito apurado. A
propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão no Recurso Extraordinário -
RE - n° 601.314. No julgamento do RE 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral.
Assim decidiu o STF (Tema 225): “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” Nos termos do art. 62, do Anexo II, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), essa decisão
deve ser observada pelos Conselheiros durante os julgamentos, sem razão assim o recorrente
também no que se refere a tais alegações.
Mérito
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000640/2010-28

Conforme relatado, no recurso apresentado advoga o autuado que os extratos
bancários seriam apenas indícios de omissão de receitas e que a jurisprudência do poder
judiciário sempre afastou, por indevidos, lançamentos respaldados apenas em extratos bancários.
Afirma que a autuação somente seria cabível em face à demonstração concreta de ocorrência do
fato gerador, .não procedendo a lavratura de autuação baseada em meros indícios, cabendo à
autoridade fiscal lançadora o ônus de provar a ocorrência dos indícios. Cita o art. 43 do CTN e
alega que mera aquisição de renda ou proventos não poderia se caracterizar como fato gerador do
IRPF, sendo necessário que dela resulte acréscimo patrimonial para o contribuinte. Volta a citar
a Súmula 182 do extinto TRF e o art. 142 do CTN, aduzindo que seria da essência de tal artigo o
fato de incumbir à autoridade lançadora a prova da ocorrência do fato gerador e somente tal
autoridade poderia reunir as provas de tal fato, sendo tal procedimento privativo e intransferível
e ônus da fiscalização a prova sobre a origem dos depósitos bancários. Também questiona a
validade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, sob argumento de que: “...a lei ordinária que
inverte o ônus probante não pode contrapor-se à norma superior, o CTN- Código Tributário
Nacional, com status de Lei Complementar..”
Antes da análise do presente tópico, cumpre esclarecer que é vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de
lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve preliminarmente ser pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Dessa forma, de pronto deve ser afastado o questionamento quanto à validade do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Há ainda que se ressaltar que a Súmula no 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, onde restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários, se baseava em legislação já revogada, razão pela
qual não pode aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa quanto à matéria, conforme
se passa a demonstrar. Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000640/2010-28

§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000640/2010-28

(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não é o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, sem apresentação de documentação hábil
e idônea comprobatória de suas movimentações financeiras, o contribuinte dá ensejo à
transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000640/2010-28

estritos termos da lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca
o verbete sumular no 26, publicado, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70
a 72) que tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o
seguinte comando:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Embora regularmente intimado para comprovação da origem dos recursos
creditados em suas contas-correntes, limitou-se o contribuinte, durante a fase de auditoria e
também na impugnação a alegações, sem apresentação de documentação hábil, idônea e robusta
que amparasse tais argumentos. O recorrente foi devidamente advertido, ainda durante o
procedimento de auditoria fiscal, quanto às implicações resultantes do não atendimento das
intimações para comprovação da origem dos recursos. Também por ocasião do julgamento de
piso há expressa afirmação de que, em conformidade com a legislação de regência relativa à
omissão de rendimentos de movimentação bancária, o ônus da prova é exclusivo do sujeito
passivo e não da Administração Tributária.
Registre-se que mesmo os documentos e argumentos preclusos, posto que trazidos
aos autos somente por ocasião da apresentação do recurso, em nada contribuiriam para a
comprovação dos recursos movimentados em conta bancária objeto do lançamento.
Considerando que não foi demonstrada a individualização e relação entre cada um dos depósitos
e suas potenciais origens. Era dever do contribuinte, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os
elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os
dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do já citado Decreto no 70.235, de 1972,
bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Também deve novamente ser
pontuado que a necessária individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas
alegadas origens, é ônus atribuído pela lei ao fiscalizado, cabendo-lhe trazer aos autos elementos
hábeis e idôneos que comprovem suas justificativas.
Como o recorrente não apresentou os elementos necessários para comprovar suas
movimentações financeiras, responsabilidade esta que lhe competia, e não sendo demonstrada a
origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados
como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento
do imposto correspondente. Nesses termos, entendo pela manutenção do lançamento.
Finalmente, em relação ao requerimento de que as intimações relativas ao
presente processo sejam veiculadas em nome dos patronos, cumpre seu indeferimento, posto que
não encontra amparo no Regimento Interno deste Conselho, que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Da mesma
forma, quanto ao pedido de intimação prévia do patrono para fins de sustentação oral. Nos
termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário
Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10
(dez) dias de antecedência da data do julgamento. Acorde o disposto no artigo 7o da Portaria
CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos
termos e prazo definidos no art. 4o da mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de
processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado
na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono,
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.323 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000640/2010-28

acompanhar a publicação da pauta, podendo então, adotar os procedimentos prescritos para
efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal
acompanhamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto
aos argumentos de acesso indevido aos dados bancários (sigilo bancário) e de que os extratos
bancários se referem a créditos de pessoa jurídica, e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital